Tribunal: TJSP
Processo: 1005561-62.2019.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Jarbas Gomes
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
COMPETÊNCIA - Valor da causa. Reconhecida a competência absoluta do Colégio Recursal, cuja jurisdição abranja os processos oriundos da Comarca de Origem, para apreciação e julgamento do recurso, uma vez que o valor atribuído à causa é inferior àquele previsto no "caput" do artigo 2o da Lei no 12.153/09. Determinada a remessa dos autos àquele órgão jurisdicional.
RECURSO NÃO CONHECIDO, com

Ementa:
COMPETÊNCIA - Valor da causa. Reconhecida a competência absoluta do Colégio Recursal, cuja jurisdição abranja os processos oriundos da Comarca de Origem, para apreciação e julgamento do recurso, uma vez que o valor atribuído à causa é inferior àquele previsto no "caput" do artigo 2o da Lei no 12.153/09. Determinada a remessa dos autos àquele órgão jurisdicional.
RECURSO NÃO CONHECIDO, com observação.